Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0751677-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL EMBARGANTES: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - OAB/DF E POR DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Ciente da r. decisão de ID 29306199 proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recuso interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal; conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo recorrente Denis Jones para determinar, somente em relação a ele, o trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia, sem prejuízo da apresentação de nova peça acusatória, reformando, por conseguinte, o v. acórdão de no 1342884, proferido por esta eg. 1a Turma Criminal, que havia denegado a ordem, à unanimidade. Cumpridas as determinações proferidas pela Corte Cidadã e comunicado ao d. Juízo de piso, procedam-se as demais comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 07 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR